Tribunal: TJDFT
Processo: 0729440-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729440-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAR HENRIQUE MOREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ADELAR HENRIQUE MOREIRA contra a r. decisão proferida na ação de Liquidação individual provisória de sentença coletiva ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, ora agravado, que declarou a incompetência do juízo da 1a Vara Cível de Brasília e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Trombudo Central – SC abrangente do Município de Agrolândia - SC, onde é domiciliado o credor. Aduz o agravante que a Liquidação provisória decorre de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Assevera que a competência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz e que a decisão vai de encontro à Súmula n. 33 do STJ, uma vez que a escolha do foro visa favorecer o consumidor, podendo este optar por ajuizar a demanda na comarca do seu domicílio ou no do executado, se mais favorável. No mérito, requer o provimento do recurso para que a demanda seja processada no foro de Brasília. Preparo não recolhido em virtude do pedido de gratuidade da justiça. É o relato. Decido. Registre-se, inicialmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Assim, reputo presentes os requisitos para apreciação da insurgência. O Relator poderá, logo após o recebimento do agravo, conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, desde que verifique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c 1.019, do CPC). Creio assistir razão ao agravante. Consoante disposto no art. 6o, VI e VIII, do CDC, tratando-se de relação consumerista, pode o consumidor propor a demanda no foro do seu domicílio, eis que a norma visa beneficiar-lhe. Porém, a opção de também propor a ação em foro diverso encontra refúgio no art. 516, parágrafo único do CPC, o qual faculta ao exequente a opção de demandar no atual domicílio do executado, ou no juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou no juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer/não fazer. Rememore-se a tese fixada no julgamento do Tema 723 pelo c.STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, cujo precedente é de observância obrigatória pelos tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC, ao estabelecer que a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. A par disso, milita em favor do agravante a súmula 23 aprovada pela Câmara de Uniformização do TJDFT a qual dispõe: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifica-se dos autos principais que o agravante percebe aposentadoria no valor líquido de R$1.100,00 (um mil e cem reais). Juntou aos autos informações provenientes da Receita Federal de que as declarações de Imposto de Renda relativas aos anos de 2019, 2020 e 2021 não constam na base de dados. Ditos documentos são indicativos de que o agravante se enquadra na condição de hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício. Indene de dúvidas que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo ao agravante pela determinação de imediata remessa dos autos para a Comarca de Trombudo Central – SC, restando patente o dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual justifica-se a atribuição de efeito suspensivo à decisão guerreada. Dito isso, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Concedo a gratuidade da justiça. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator